Tribunal: STF
Processo: RE 199875
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
O acórdão recorrido deferiu o benefício requerido
 pela agravada
com fundamento na Lei nº 8.742/93 e no Decreto 1.330/94, que
regulamentam o art. 203, V, da Constituição. A apontada ofensa à
Constituição, se existente, seria indireta a depender do exame da
legislação ordinária, o que torna incabível o recurso extraordinário.
                   Agravo regimental desprovido.